Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUIDO. ECONOMIA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA. STJ.
1. Em sede de agravo interno, exercida a retratação da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento e devidamente instruídos os autos, é possível a apreciação imediata da irresignação originária.
2. A questão relativa à possibilidade de cumulação entre os honorários de sucumbência decorrentes do julgamento simultâneo dos embargos à execução e do feito executivo a eles vinculado foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento de recurso representativo da controvérsia, tema 587, definiu as seguintes teses: “2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.
3. O Superior Tribunal de Justiça ao fixar o entendimento sobre a possibilidade de cumulação das condenações ao pagamento de honorários de sucumbência decorrentes da procedência dos embargos à execução e da consequente extinção do feito executivo, entendeu pela autonomia relativa entre os feitos, razão pela qual a fixação cumulativa dos respectivos honorários de sucumbência deve observar o limite percentual máximo previsto na legislação processual civil.
4. Embora se evidencie necessária a fixação de honorários para ambos os feitos, a autonomia relativa das demandas exige a consideração dos limites porcentuais, expostos no artigo 85 do Código de Processo Civil, e a repercussão recíproca entre elas.
5. Retratada a decisão monocrática agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.